Tribunal: TJDFT
Processo: 0719607-09.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AUXILIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de se constatar a existência de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral quando a perícia é concludente a respeito e há pagamento do benefício administrativamente.
2. Se o perito oficial revela categoricamente que há incapacidade de natureza parcial e permanente, subsistindo potencialidade laboral residual, reconhece-se o direito do obreiro ao recebimento do auxílio-acidente.
3. Diante da consolidação das lesões, já constatada em perícia judicial, cabível a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente após a realização da reabilitação profissional, sendo esta necessária para a conclusão de possível concessão ou não de aposentadoria por invalidez.
4. Recurso conhecido e não desprovido.